Tribunal: TJBA
Processo: 8002138-27.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002138-27.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA CARDOSO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E DADOS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela operadora CLARO S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade civil da empresa pela interrupção dos serviços de telefonia e dados por quatro dias, no mês de junho de 2018, pleiteando a reforma do julgado sob a alegação de ocorrência de força maior decorrente de intempéries climáticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção de serviços de telecomunicações causada por chuvas e ventos configura excludente de responsabilidade por força maior ou fortuito interno; e (ii) estabelecer se a interrupção do serviço essencial por 96 horas ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento, o que impõe o dever de indenizar independentemente de culpa.

Intempéries climáticas, como chuvas e ventos, constituem eventos previsíveis e inerentes à atividade de exploração de infraestrutura de telecomunicações, caracterizando fortuito interno que não exclui o nexo causal.

A interrupção prolongada de serviço essencial, por período aproximado de 96 horas, extrapola os limites do cotidiano e gera dano moral indenizável.

O arbitramento da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo à função punitivo-pedagógica da condenação sem causar enriquecimento sem causa.

A sucumbência recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios quando o trabalho adicional realizado pelo patrono da parte adversa assim o justificar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção de serviços de telefonia por fatores climáticos caracteriza fortuito interno, pois riscos dessa natureza são intrínsecos à atividade econômica explorada.

O descumprimento do dever de continuidade de serviço essencial por tempo prolongado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC nº 8001201-51.2018.8.05.0063, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 20.08.2024; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
80
02138-27
.20
19
.8.05.00
63

oposto em face da decisão proferida no recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração, que tem como Agravante a
CLARO S.A.
e Agravad
a
ADRIANA CARDOSO OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores
da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.